Tribunal: TJES
Processo: 5029812-58.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029812-58.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
RECORRIDO: MARLI FERREIRA CABRAL DE FARO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS. DÍVIDA DECLARADA QUITADA. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 4.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5029812-58.2024.8.08.0035

Recorrentes: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Recorrida: MARLI FERREIRA CABRAL DE FARO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, determinando a abstenção de negativação do nome da autora em decorrência da cobrança de dívida declarada quitada, além da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

A parte requerida apresentou contestação, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva do requerido
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;
b)
regularidade da dívida cobrada e inexistência de negativação;
c)
inexistência de dano moral indenizável ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente,
tenho que não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
, em razão dos elementos que constam da petição inicial (teoria da asserção, de que as condições da ação são examinadas
in status assertionis
, isto é, com base nos elementos apresentados na Inicial). Outrossim, tal questão se confunde com o mérito.

E passo a analisá-lo.

Em que pesem as alegações da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do juízo de 1º grau, pois entendo que houve evidente falha na prestação de serviços em relação às cobranças indevidas realizadas pela parte requerida ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS em desfavor da autora, relativas a uma dívida declarada quitada.

Com efeito, conforme se verifica dos autos, a dívida originária, objeto das cobranças, pertencia à instituição AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, relativa a um financiamento de veículo que foi declarado quitado em ação anterior, conforme sentença e acórdão colacionados em conjunto com a petição inicial.

Posteriormente, mesmo após a declaração de quitação da dívida, houve a cessão de crédito para a parte requerida ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, iniciando-se as cobranças indevidas em desfavor da autora, conforme comprovado na inicial.

Por tais razões, evidente a falha na prestação de serviços, pois
“[...] A parte demandada recebeu o crédito em cessão, conforme confessado na defesa apresentada. Assim, passou a cobrar dívida já quitada
”
(id. 14047846, negritei).

Em relação aos prejuízos morais, é inequívoco que a autora suportou inúmeras cobranças indevidas de dívida já quitada, recaindo sobre a parte requerida o dever de indenizar o consumidor pela arbitrariedade cometida e dano moral ocasionado.

Além do mais,
“[...] o excesso das demandas com o serviço de telemarketing é evidente, e capaz de ofender a direito da personalidade da parte requerente, qual seja, o sossego e a intimidade
”
(id. 14047846, negritei).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA EXCESSIVA, CONSTRANGEDORA E DESPROPORCIONAL. ABUSO DO DIREITO DE COBRANÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL E 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS PELA PARTE FORNECEDORA APELANTE. A fixação dos danos morais em sentença não decorreu da inclusão da dívida na plataforma Acordo Certo. Mas, sim, do constrangimento causado à apelante, pela apelada, em decorrência da cobrança excessiva, consoante documentos acostados aos autos e referidos expressamente na fundamentação da sentença.Como exposto na sentença e observado nos documentos acostados aos autos com a inicial não impugnados pela parte ré/apelante,
a parte autora/apelada suportou cobrança constrangedora, excessiva e desproporcional

de dívida inexistente, situação que extrapolou o mero aborrecimento e dissabor quotidiano, afetando os seus direitos da personalidade, e configurando abuso do direito de cobrança
.Não há que se falar em minoração do quantum indenizatório, uma vez que fixado em parâmetro que se mostra em consonância com o entendimento deste Tribunal, e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (R$ 5.000,00).RECURSO NÃO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50045986920228210004, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eugênio Couto Terra, Julgado em: 10-07-2024)
(TJ-RS - Apelação: 50045986920228210004 OUTRA, Relator: Eugênio Couto Terra, Data de Julgamento: 10/07/2024, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – Apelação - Recurso que observa o princípio da dialeticidade - Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a legitimidade das cobranças efetuadas, deixando de demonstrar o desbloqueio da tarjeta enviada sem solicitação do autor que originou os débitos questionados na lide – Fato negativo, impossível de ser comprovado pelo requerente - Faturas inadimplidas que se referem à anuidade do cartão e respectivos encargos de mora, os quais, contudo, não são devidos – Declaração de inexistência da dívida que se impõe – Vício do serviço configurado (art. 14 do CDC)-
Dano moral configurado – Cobrança excessiva de dívida inexistente, por meio de mensagens e ligações
- Quantum arbitrado em R$ 10 .000,00, que atende as especificidades do caso concreto – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10026872120208260619 Taquaritinga, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 15/08/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
as recorrentes,
pro rata
, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)